Tribunal: TJMT
Processo: 1056525-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1056525-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DILEUZA DA SILVA MENDES OLIVEIRA - CPF: 000.122.351-80 (RECORRENTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), COMPRA AKI E COMMERCE DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 36.501.363/0001-58 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. VÍCIO NO PRODUTO. REQUERIMENTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, por vício do produto, deferindo o reembolso no valor de R$ 1.095,12 (um mil e noventa reais e doze centavos) e danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

Pretensão recursal da Promovente, suscitando a reforma pela majoração dos danos morais, sob argumento que exaustivamente solicitou solução para a Promovida e não obteve a assistência e prestação de serviços necessária, até a presente sem conseguir utilizar o produto adquirido.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a Recorrente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5.

Contudo, restou incontroverso no processo pelos vídeos, conversas com o Recorrido e áudios, que o produto adquirido pelo Recorrente não funcionou como deveria, e que foram realizadas diversas tentativas por parte do consumidor para resolução da situação fática narrada.

6.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7.

O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser fornecida a devida assistência, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, passando a fixar em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante
, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços, extinguindo a segunda reclamada MERCADOLIVRE.COM da demanda, e, condenando a primeira Reclamada COMPRA AKI E COMMERCE DE FERRAMENTAS LTDA, ao ressarcimento material no valor de R$ 1.095,12 (um mil e noventa reais e doze centavos) e danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A primeira Reclamada COMPRA AKI E COMMERCE DE FERRAMENTAS LTDA em primeiro e segundo grau, devidamente citada se manteve silente incorrendo nos efeitos da revelia.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela majoração do dano moral. Gratuidade deferida (id. 160572696).

A segunda reclamada MERCADOLIVRE.COM, apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

Sem contrarrazões pela Recorrida COMPRA AKI E COMMERCE DE FERRAMENTAS LTDA, mesmo devidamente intimada (id. 170938152).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023